Tribunal: TJDFT
Processo: 0702754-16.2021.8.07.0017
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-02-14
Data de publicação: 2022-02-22

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. DÍVIDA DE EMPRÉSTIMO FIDUCIÁRIO. NEGOCIAÇÃO PARA QUITAÇÃO DO DÉBITO. PAGAMENTO DE BOLETO NA DATA DO VENCIMENTO. MANUTENÇÃO DA INSCRIÇÃO DO NOME DA CONSUMIDOR EM ÓRGÃO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM MANTIDO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE.

1. Insurge-se a parte ré contra a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais declarando a inexistência de débito, determinando que promova a retirada do nome da parte autora do cadastro de inadimplentes, no prazo de 5 (cinco) dias, a contar da intimação da sentença, sob pena de cominação de multa de R$ 200,00 (duzentos reais) por dia de atraso no cumprimento da ordem; e, bem como condená-la ao pagamento de indenização, por danos morais, no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

2. Em seu recurso inominado, requereu o recebimento no efeito suspensivo. No mérito requereu a redução do valor da condenação em danos morais, aumento do prazo para cumprimento da sentença e fixação de limite da multa. Contrarrazões apresentadas.

3. PRELIMINAR DE EFEITO SUSPENSIVO. Conforme o art. 43 da Lei 9.099/95 para a concessão de efeito suspensivo o dano de difícil reparação deve ser comprovado, o que não restou evidenciado, diante do poderio econômico e financeiro da parte recorrente. Preliminar rejeitada
4. Aplica-se ao caso em tela os comandos da Lei 8.078, de 11 de setembro de 1990 - Código de Defesa do Consumidor -, artigos 2o e 3o, uma vez que o autor e o réu se enquadram, respectivamente, nos conceitos de consumidor e fornecedor.
5. Nos termos do art. 14, § 1o, do Código de Defesa do Consumidor, as instituições financeiras respondem independentemente da existência de culpa pela reparação dos danos causados ao consumidor por defeitos relativos à prestação do serviço. O serviço é defeituoso quando não fornece a segurança que o consumidor dele pode esperar, levando-se em consideração as circunstâncias relevantes, como no presente caso, o resultado e os riscos que razoavelmente deles se esperam.
6. DANOS MORAIS. Na composição da indenização a título de danos morais deve ser observada sua dupla finalidade: compensar a vítima e punir o ofensor, desestimulando-o à prática de atos lesivos à personalidade de outrem. O quantum não pode ser demasiadamente elevado, mas, por outro lado, não deve ser diminuto a ponto de se tornar inexpressivo e inócuo.

7. No caso dos autos, a indenização a título de danos morais, no valor total de R$ 5.000,00, deve ser mantida. É que a parte autora está com nome negativado há mais de um ano, sem perspectiva de quando a parte ré fará a exclusão do nome da parte autora, que cumpriu com a seu dever, no pagamento da dívida, em 11/09/2020. Sendo instituição financeira de grande porte com estrutura administrativa e tecnológica para atender aos seus clientes, não se justifica tal comportamento. A sentença não merece reforma nesse sentido.

8. DILAÇÃO DO PRAZO PARA EXCLUSÃO DO NOME DA PARTE AUTORA DO SERASA E LIMITAÇÃO DO VALOR FIXADO PARA ASTREÍNTES.. A sentença fixou prazo de cinco dias para cumprimento da obrigação de fazer, sob pena de multa diária de R$ 200,00 reais. O prazo de cinco dias para cumprimento da decisão deve ser mantido, porque é o previsto no CDC, porém a multa por descumprimento deve se limitar a R$ 2.000,00.

9. Recurso do réu conhecido. Preliminar rejeitada. No mérito, provido em parte para fixar a multa por dia de descumprimento de R$ 200,00 (duzentos reais) até o limite de R$ 2.000,00 (dois mil reais). Sentença mantida quanto aos demais itens.

10. Custas recolhidas. Sem honorários em razão da inexistência de recorrente totalmente vencido.